Tribunal: TJSP
Processo: 1520909-43.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão da ré corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares. Maus antecedentes (1/6) – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Concurso formal.

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão da ré corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares. Maus antecedentes (1/6) – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Concurso formal. Três infrações. Redução do coeficiente para 1/5. Proporcionalidade – Regime inicial semiaberto mantido. Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, II e III) – Apelo provido para reduzir as penas.